Tribunal: TJDFT
Processo: 0031927-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. TEMA 1.051 DO STJ. SENTENÇA OMISSA. TEORIA DA CAUSA MADURA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INCABÍVEL.

1. Segundo o artigo 49 da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.840.531/RS (Tema 1.051), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a existência do crédito é determinada pela data em que se deu seu fato gerador.

3. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida antes do pedido de recuperação judicial, o crédito se submete ao plano de recuperação.

4. Se a sentença extingue o cumprimento de sentença para que o crédito seja habilitado no plano de recuperação judicial, mas é omissa quanto à homologação dos cálculos apresentados pelo credor, o Tribunal pode, pela teoria da causa madura, homologar os cálculos caso o devedor não impugne o valor apresentado (artigo 1.013, §3o, IV, do Código de Processo Civil).

5. Pelo princípio da causalidade, não há fixação dos honorários e nem majoração recursal caso o cumprimento de sentença seja extinto por questão externa ao processo (recuperação judicial do devedor), e não por falta de pagamento voluntário do valor (artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.